Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo e a sua ausência importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. A nulidade da citação reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a necessidade de decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir da citação.
3. Agravo de instrumento provido.